Tribunal: TJES
Processo: 5028009-35.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028009-35.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO LISBOA DA SILVA
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO UNILATERAL PELA COMPANHIA AÉREA. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Alega o autor que adquiriu passagens aéreas junto à requerida, que vieram a ser canceladas unilateralmente pela ré. Pugna pela restituição dos valores pagos e por indenização por danos morais.

(2). O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os seus pedidos, condenando a requerida na restituição dos valores pagos, mas negando provimento ao pedido de indenização por danos morais. O autor interpôs recurso inominado pleiteando a reforma da sentença, para que seja dada procedência ao pedido indenizatório. Em contrarrazões, a requerida pugna seja mantida incólume a sentença recorrida.

(3). É incontroverso o cancelamento unilateral das passagens e a recusa da ré em proceder administrativamente com o reembolso dos valores pagos. Desta forma, entendo pela parcial procedência do pedido de compensação por danos morais, tendo em vista a falha na prestação de serviços da recorrida (consubstanciada no cancelamento unilateral das passagens e na ausência de estorno de montante pago), situação que extrapola o mero aborrecimento e merece, por isso, adequada reparação. Acrescenta-se que foi imposto ao requerente que se dirigisse à loja da ré no aeroporto, dispondo de seu tempo livre para solucionar um problema que não criou, situação compreendida pela jurisprudência mais moderna como caracterizadora de dano moral indenizável. No que tange ao
quantum
, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pleiteado na petição de ingresso mostra-se razoável e proporcional à ofensa, em especial quando cotejado a situações semelhantes já enfrentadas por esta Turma Recursal.

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, condenando a recorrida

no pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de dano moral,
que deverá ser
corrigido monetariamente
com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES,
a contar do arbitramento
(Súmula 362, STJ) e
acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão
(REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). Quanto aos demais pontos, mantenho incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

(5). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, tendo em vista que o recorrente sagrou-se vencedor na instância recursal (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)